Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732261-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO MAIS SUBSISTE A ORIGINÁRIA ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DOS CANDIDATOS SURDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do DF, consistente na suspensão, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0717407-83.2022.8.07.0018, da homologação do resultado dos candidatos surdos para o concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, posteriormente alterado pelos Editais no 36, no 44 e no 461. 2. Fatos relevantes: (i) Os impetrantes almejam a concessão da ordem “para obrigar o impetrado a manter o regular processamento do concurso aos candidatos com deficiência auditiva que não necessitam da "tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras", garantido o resultado já alcançado no concurso público” (liminar indeferida); (ii) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) teria ajuizado a Ação Civil Pública de no 0717407-83.2022.8.07.0018, em que postulou a “suspensão do concurso público até a aplicação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, bem como que fosse determinado ao DF a imediata obrigação de aplicar as provas objetiva e subjetiva do concurso em Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, colocando-os em igualdade de condições com os demais candidatos”; (iii) o pedido da ação civil pública foi julgado procedente; (iv) o Distrito Federal interpôs a respectiva apelação distribuída à e. 4a Turma Cível deste Tribunal; (v) esse recurso foi recebido com efeito suspensivo; (vi) no julgamento da apelação foi reconhecida a não ocorrência de nulidade na aplicação das provas e, via de consequência, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do MPDFT- acórdão n. 1853314;(vii) os embargos declaratórios opostos pelo MPDFT não foram acolhidos pelo órgão revisional; (viii) a autoridade apontada como coatora informa que a homologação do resultado do concurso em relação aos candidatos surdos permanece suspensa, no aguardo do trânsito em julgado da sentença na ação civil pública. 3. Recursos anteriores. (i) esta Relatoria, após o requerimento do Distrito Federal e a anuência dos impetrantes, teria declinado da competência à e. Quarta Turma Cível; (ii) suscitado conflito de competência, o e. Conselho Especial desta Corte fixou a competência desta Segunda Câmara Cível; (iii) após a reforma da sentença na supracitada ação civil pública, os impetrantes se manifestaram pela subsistência do interesse no mandado de segurança; II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) evidenciado o ato ilegal a ofender o direito líquido e certo dos impetrantes à homologação do resultado do certame. III. Razões de decidir 5. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído ao seu Secretário de Estado, tendo em vista que se trata de certame para o preenchimento de cargo público na esfera distrital, qual seja, o de Magistério Público e Assistência à Educação. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. 6. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". 7. A tutela especial exige a comprovação de elementos contundentes (suficiência da prova documental) do direito líquido e certo da parte impetrante, que teria sido ilegalmente ou com abuso de poder atingido pelo Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas (Lei n.o 12.016/2009, art. 1o). 8. O objeto da presente ação mandamental consiste na correção do ato "ilegal" de suspensão da homologação do resultado do concurso para provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente a todos os candidatos surdos, em cumprimento à sentença prolatada na Ação Civil Pública n.o 0717407-83.2022. 9. Sucede que (i) a apelação do Distrito Federal contra a sentença de procedência na ação civil pública foi recebida com efeito suspensivo; (ii) no julgamento da apelação foi reconhecida a inexistência de nulidade na aplicação das provas e, via de consequência, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido do MPDFT- acórdão n. 1853314 da 4a Turma Cível; (iii) os supervenientes embargos declaratórios opostos pelo MPDFT não foram acolhidos pelo órgão colegiado, por decisão unânime. 10. Consequentemente não mais subsiste a ordem judicial originária de suspensão da homologação do resultado do concurso, dada a completa reforma da sentença em sede de apelação (efeito substitutivo). 11. No entanto, a autoridade apontada como coatora informa “que ainda não ocorreu a homologação final do resultado do concurso (em relação aos candidatos surdos), pois está aguardando o trânsito em julgado da ação civil pública para tanto”. 12.Configurado o ato omissivo ilegal da parte coatora em não promover a homologação do resultado do concurso aos impetrantes que teriam concorrido na cota dos candidatos com deficiência auditiva, e sem a necessidade da "tecnologia assistiva de vídeo-prova em libras", além de não mais persistir a originária ordem judicial de suspensão do certame e de nulidade da prova. 13. Impositiva a concessão da ordem mandamental para assegurar aos impetrantes a homologação do resultado do concurso. IV. Dispositivo 14. Concedida a ordem de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 7a, inc. I e art. 25; Lei n.o 13.146/2015, art. 4o, caput e §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 984902, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Câmara Cível, DJe 05.12.2016; TJDFT, acórdão 1849301, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 03.05.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 55, §3o, e 313, inciso V, ambos do CPC, defendendo que houve confusão do acórdão de suspensão da homologação do resultado do concurso com a suspensão do presente processo, em razão de prejudicialidade externa. Sustenta que a Secretaria de Estado do Distrito Federal, ao prestar informações nos presentes autos, pugnou pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública, em prol da segurança jurídica e a fim de que, em caso de eventual reversão do entendimento pelos Tribunais Superiores, não haja decisões conflitantes no mandado de segurança individual e aquela formada na movida pelo MPDFT. Argumenta quanto a suspensão da ação ou reunião dos processos, para evitar decisões conflitantes. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que o acórdão recorrido não analisou, ainda que sucintamente, pontos relevantes levantados pelo Distrito Federal. Indica contrariedade ao Tema 339 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 55, §3o, e 313, inciso V, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso extraordinário, quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015